Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737545-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NUBIA PEREIRA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da oposição de Embargos de Declaração por NUBIA PEREIRA MARTINS e da possibilidade da aplicação dos efeitos infringentes, intime-se o embargado a, caso queira, manifestar-se no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito